Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. DIREITO SUBJETIVO DO EXEQUENTE. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “( ) 2. A parte autora possui direito subjetivo de emendar a inicial quando tal modificação é viável, na forma do art. 321 do CPC. Além disso, o Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.” (TJDFT. Acórdão 1419161, 07256053920178070001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 27/4/2022, DJe 12/5/2022). 1.1. Proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo e, nesse contexto, “a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.” (REsp 1676027/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).
2. Recurso conhecido e provido.